Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CASO DE MULTIRREINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA DELITIVA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), em concurso material, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, em razão do valor reduzido dos bens subtraídos, e, subsidiariamente, requer a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação de regime mais brando.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da insignificância em caso de furto de bens de pequeno valor praticado por agente multirreincidente; e (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com eventual alteração do regime prisional.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme entendimento consolidado do STF.
4. A jurisprudência do STF e do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância a réus reincidentes específicos ou contumazes na prática de crimes patrimoniais, pois a habitualidade delitiva demonstra reprovabilidade incompatível com a bagatela penal.
5. No caso, o valor da res furtiva (R$ 349,60) supera o limite de 10% do salário mínimo à época dos fatos e o réu ostenta diversas condenações anteriores, inclusive por delitos contra o patrimônio, o que evidencia contumácia delitiva e afasta a atipicidade material da conduta.
6. A restituição dos bens não tem o condão de tornar a conduta atípica, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1205 (“a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”).
7. Quanto à dosimetria, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser apenas parcial, diante da multirreincidência do agente, conforme precedentes desta Turma e do STJ.
8. Diante da reincidência, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, sendo inviável a substituição da pena ou a suspensão condicional.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração ou multirreincidência delitiva, mesmo diante de pequeno valor do bem subtraído.
2. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é apenas parcial quando configurada a multirreincidência.
3. É adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena quando o condenado é reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.